Tribunal: TJBA
Processo: 8029673-13.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029673-13.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA ANGELA LOPES DE SOUZA

Advogado(s)
:
DANTON TOME DOS SANTOS

AGRAVADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTTUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE CONDIÇÕES FINANCEIRAS DEMONSTRADA. DEFERIMENTO DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça.

2. A parte agravante apresentou declaração de imposto de renda e outros documentos que demonstram insuficiência de recursos para arcar com as custas processuais iniciais, no valor de R$1.254,38.

3. A decisão agravada desconsiderou tais elementos e manteve o indeferimento da benesse legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em saber se, diante da documentação acostada aos autos, a parte agravante faz jus à concessão do benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 98, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A Constituição Federal assegura o acesso à justiça a todos que comprovem insuficiência de recursos (CF/1988, art. 5º, LXXIV).

6. O CPC presume verdadeira a declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa natural (CPC, art. 99, § 3º), ressalvada a possibilidade de impugnação.

7. A jurisprudência do E. STJ reconhece que a declaração tem presunção relativa de veracidade, podendo ser afastada quando houver prova em sentido contrário.

8. No caso concreto, a documentação apresentada demonstra renda anual insuficiente e ausência de elementos que infirmem a presunção legal.

9. Caracterizada a situação de hipossuficiência econômica, a negativa do benefício representa obstáculo ao acesso à jurisdição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Agravo de instrumento conhecido e provido, para reformar a decisão agravada e deferir o pedido de gratuidade de justiça à parte agravante.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade de justiça exige demonstração da insuficiência de recursos, presumida, no caso de pessoa natural, mediante simples declaração. 2. Comprovada a hipossuficiência por documentos, impõe-se o deferimento do benefício, na ausência de prova em sentido contrário.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 850.977/MS, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 26.04.2016; TJBA, AI 0023794-45.2017.8.05.0000, Rel. Des. Adriana Sales Braga, 5ª Câmara Cível, j. 20.04.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8029673-13.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
MARIA ANGELA LOPES DE SOUZA
e como agravada
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e dar provimento ao recurso,

nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator